Tribunal: TJMT
Processo: 0023113-52.2015.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023113-52.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (APELADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), AMAURY SANTOS DE ANDRADE - CPF: 619.507.691-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), AIRTON SOARES DA SILVA - CPF: 495.997.121-53 (APELADO), CREDORES E INTERESSADOS (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELANTE), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ALECXANDER MARCELO DA COSTA - CPF: 631.533.511-04 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO XAVIER DE SOUZA ROCHA - CPF: 162.570.142-04 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - CPF: 209.096.401-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0002-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A - CNPJ: 07.432.517/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MARTINS DE FARIA - CPF: 716.151.991-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), MULTI PADRAO ELETRICA HIDRAULICA E ILUMINACAO LTDA - CNPJ: 04.220.944/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOYCE CRISTHINA SANTOS MACIEL DA CUNHA - CPF: 706.174.141-49 (ADVOGADO), GABRIELA BARRETO ALBERT - CPF: 041.126.471-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE BARRETO ALBERT - CPF: 041.125.531-29 (ADVOGADO), TULIO CESAR BARRETO - CPF: 326.010.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0623-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 10.882.871/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - CPF: 075.361.377-88 (ADVOGADO), WANUZA ALVES DE SOUZA - CPF: 667.871.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRAB. EM EMP. E ORGAOS PUB. E PRIV. DE PROC. DE DADOS SERV. INF. SIML.E PROF. DE PROC. DE DADOS DE M - CNPJ: 01.978.246/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 07.388.781/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO KVIECINSKI - CPF: 001.476.491-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 014.644.111-74 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA NASCIMENTO LEITE PAREDES - CPF: 000.997.551-90 (ADVOGADO), CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.529.162/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE PAULA DE SOUZA AMORIM - CPF: 010.352.481-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA SANCHEZ SABINO - CPF: 051.500.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 044.437.751-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA CRISTINA DE SOUZA BOSS BRITO - CPF: 045.811.121-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 010.675.731-86 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUNETO SOLUCION COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - ME - CNPJ: 10.597.111/0001-80 (APELANTE), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (APELANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), AIRTON SOARES DA SILVA - CPF: 495.997.121-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDES NETO - CPF: 065.077.751-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE LUNETO SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA E PROVEU DA UNIÃO (FAZENDA NACIONAL).

E M E N T A

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. ARTIGOS 61 E 63 DA LEI Nº 11.101/2005. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES VENCIDAS NO BIÊNIO DE FISCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO PASSIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO. ART. 6º, § 7º-B, DA LEI Nº 11.101/2005. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS QUE NÃO SE QUALIFICAM COMO BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL.
RECURSO DA CREDORA DESPROVIDO. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que: (i) decretou o encerramento da recuperação judicial, com fundamento no cumprimento das obrigações vencidas no biênio legal; e (ii) em decisão integrativa, determinou a substituição de penhora de dinheiro realizada em execuções fiscais por outros bens.

II. Questões em discussão

2. As controvérsias cingem-se a: (i) definir se o encerramento da recuperação judicial exige a quitação integral do passivo ou apenas o cumprimento das obrigações vencidas no prazo de dois anos após a concessão; e (ii) verificar se o juízo da recuperação possui competência para determinar a substituição de penhora de dinheiro efetivada em execução fiscal, à luz do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico da recuperação judicial estabelece, nos arts. 61 e 63 da Lei nº 11.101/2005, que o período de fiscalização judicial é limitado ao prazo de dois anos após a concessão, sendo o encerramento medida vinculada ao cumprimento das obrigações vencidas nesse interregno, independentemente da quitação integral do passivo.

4. No caso concreto, o relatório final do Administrador Judicial atestou o cumprimento das obrigações exigíveis no biênio, não tendo a credora apelante demonstrado inadimplemento nesse período, mas apenas a existência de obrigações vincendas ou controvertidas, circunstância que não impede o encerramento do processo recuperacional.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo bienal constitui marco objetivo para o encerramento da recuperação judicial, sendo irrelevante a existência de habilitações pendentes ou de obrigações com vencimento posterior, conforme decidido no REsp 1.853.347/RJ.

6. Eventual descumprimento posterior do plano encontra disciplina no art. 62 da Lei nº 11.101/2005, não havendo desamparo dos credores após o encerramento.

7. Quanto à segunda controvérsia, o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que, embora as execuções fiscais não se suspendam, admite-se a atuação do juízo recuperacional para substituir constrições que recaiam sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial.

8. Todavia, ativos financeiros não se enquadram no conceito jurídico de bens de capital, que pressupõe bens corpóreos vinculados diretamente ao processo produtivo, sendo o dinheiro bem fungível e circulante.

9. A interpretação ampliativa para abranger valores em espécie comprometeria a regra geral de autonomia da execução fiscal e esvaziaria a opção legislativa expressa.

10. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o CC 196.553/PE, firmou entendimento de que valores em dinheiro não constituem bens de capital, afastando a competência do juízo da recuperação para interferir em constrições realizadas na execução fiscal.

11. Assim, a decisão que determinou a substituição da penhora de dinheiro incorreu em violação à regra de competência, devendo ser reformada.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso da credora desprovido. Recurso da União provido.

Tese de julgamento:

“1. O encerramento da recuperação judicial independe da quitação integral do passivo, bastando o cumprimento das obrigações vencidas no biênio de fiscalização previsto nos arts. 61 e 63 da Lei nº 11.101/2005.

2. O juízo da recuperação judicial não possui competência para determinar a substituição de penhora de dinheiro realizada em execução fiscal, por não se tratar de bem de capital essencial, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
LUNETO SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA
. e pela
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
, desafiando a r. sentença e a decisão integrativa de embargos de declaração proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, nos autos da Recuperação Judicial da empresa
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
.

Na origem, cuida-se de Recuperação Judicial proposta por
DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
., cujo pedido foi deferido em 2015 e o plano de recuperação judicial (PRJ) foi homologado em 03/07/2017. Transcorrido o prazo de fiscalização, o Administrador Judicial apresentou relatório pormenorizado opinando pelo encerramento do feito, atestando o cumprimento das obrigações vencidas no biênio legal.

O magistrado
a quo
, acolhendo o parecer do Administrador Judicial e do Ministério Público, proferiu sentença decretando o encerramento da recuperação judicial, com fundamento no art. 63 da Lei 11.101/2005.

Opostos Embargos de Declaração, o Juízo rejeitou a insurgência da credora Luneto (que alegava créditos pendentes), mas acolheu o pedido da Recuperanda para sanar omissão, determinando, na mesma oportunidade: (i) a expedição de ofícios aos Juízos da Execução Fiscal (Trabalhista e Federal) e Cível, ordenando a substituição de penhoras de ativos financeiros (dinheiro) por cotas do capital social; e (ii) a expedição de alvará para levantamento de valores depositados nos autos.

Inconformada, a credora
LUNETO SOLUÇÕES apela (ID. 309140797)
sustentando, em síntese, que o encerramento é prematuro, visto que o relatório do Administrador Judicial seria insuficiente e ainda existiriam créditos pendentes de pagamento, inclusive de natureza trabalhista e quirografária, defendendo a necessidade de manutenção da fiscalização.

Por sua vez,
em suas razões recursais (ID. 309140810), a UNIÃO

(fazenda Nacional)
apela arguindo a incompetência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial para determinar o desbloqueio ou substituição de valores penhorados em Execução Fiscal.

Sustenta que, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/05, a competência do juízo universal se restringe à substituição de constrições sobre "bens de capital essenciais", conceito no qual o dinheiro não se enquadra.

Em contrarrazões (ID. 309140820 e 309140834), a empresa Recuperanda pugna pelo desprovimento de ambos os recursos, defendendo o acerto da sentença quanto ao encerramento e a necessidade da liberação dos valores para a preservação da empresa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do dr. Procurador Wagner Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do apelo da credora Luneto e pelo provimento do apelo da União.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A presente análise colegiada enfrenta duas questões jurídicas distintas, porém conexas ao desfecho do processo recuperacional.

A primeira, suscitada pela credora Luneto Soluções Comércio, consiste em determinar se o encerramento da recuperação judicial (art. 63 da LREF) exige a quitação integral do passivo ou se basta o cumprimento das obrigações vencidas no biênio de fiscalização (art. 61).

A segunda questão, levantada pela União (Fazenda Nacional), consiste em definir se o Juízo da Recuperação Judicial possui competência para determinar a substituição de penhora de dinheiro (ativos financeiros) realizada em sede de Execução Fiscal, à luz da exceção prevista no art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

Passo ao exame individualizado de cada controvérsia.

I - DO RECURSO DA CREDORA LUNETO: O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O magistrado singular decretou o encerramento da Recuperação Judicial, fundamentando-se na comprovação, via relatório do Administrador Judicial, do cumprimento das obrigações vencidas no prazo de dois anos após a concessão da recuperação, aplicando a literalidade dos artigos 61 e 63 da Lei 11.101/2005.

A apelante Luneto, por sua vez, sustenta que a existência de créditos pendentes e a suposta fragilidade do parecer do auxiliar do juízo impediriam tal desfecho, sob pena de prejuízo aos credores.

A norma de regência - Lei 11.101/2005, por seu artigo 61, caput, é clara ao estabelecer que o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

Consequentemente, o artigo 63 determina que, cumpridas as obrigações vencidas nesse prazo, o juiz decretará por sentença o encerramento.

Reexaminando os elementos dos autos, verifica-se que o Administrador Judicial apresentou Relatório Final Pormenorizado (ID 135723698), no qual atestou expressamente que "
a Recuperanda satisfez suas obrigações durante o biênio de fiscalização judicial
". A apelante, inobstante arguição de ausência de
quitação integral do passivo,
não trouxe prova concreta de inadimplemento de obrigação vencida dentro desse biênio legal. Suas alegações referem-se a créditos que possuem vencimento alongado (além dos dois anos), ou são objeto de divergência.

Nesses termos, a subsunção do fato do decurso de dois anos com cumprimento das obrigações do período à norma (dever de encerrar o processo), operada pela sentença está correta. O sistema de insolvência brasileiro não desenhou a recuperação judicial para ser um processo eterno de acompanhamento de pagamentos que podem levar uma década ou mais. O período de supervisão é, por definição legal, limitado.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. ADITIVOS. TERMO INICIAL. PRAZO BIENAL. CONCESSÃO. BENEFÍCIO. HABILITAÇÕES PENDENTES. IRRELEVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se houve falha na prestação jurisdicional e (ii) se nos casos em que há aditamento ao plano de recuperação judicial, o termo inicial do prazo bienal de que trata o artigo 61, caput, da Lei nº 11.101/2005 deve ser a data da concessão da recuperação judicial ou a data em que foi homologado o aditivo ao plano.

3. Não há falar em falha na prestação jurisdicional quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

4.
A Lei nº 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial.

5.
O estabelecimento de um prazo mínimo de efetiva fiscalização judicial, durante o qual o credor se vê confortado pela exigência do cumprimento dos requisitos para concessão da recuperação judicial e pela possibilidade direta de convolação da recuperação em falência no caso de descumprimento das obrigações, com a revogação da novação dos créditos, é essencial para angariar a confiança dos credores, organizar as negociações e alcançar a aprovação dos planos de recuperação judicial.

6. A fixação de um prazo máximo para o encerramento da recuperação judicial se mostra indispensável para afastar os efeitos negativos de sua perpetuação, como o aumento dos custos do processo, a dificuldade de acesso ao crédito e a judicialização das decisões que pertencem aos agentes de mercado, passando o juiz a desempenhar o papel de muleta para o devedor e garante do credor.

7. Alcançado o principal objetivo do processo de recuperação judicial que é a aprovação do plano de recuperação judicial e encerrada a fase inicial de sua execução, quando as propostas passam a ser executadas, a empresa deve retornar à normalidade, de modo a lidar com seus credores sem intermediação.

8. A apresentação de aditivos ao plano de recuperação judicial pressupõe que o plano estava sendo cumprido e, por situações que somente se mostraram depois, teve que ser modificado, o que foi admitido pelos credores. Não há, assim, propriamente uma ruptura da fase de execução, motivo pelo qual inexiste justificativa para a modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal para o encerramento da recuperação judicial.

9.
A existência de habilitações/impugnações de crédito ainda pendentes de trânsito em julgado, o que evidencia não está definitivamente consolidado o quadro geral de credores, não impede o encerramento da recuperação.

10. Recurso especial não provido. (REsp 1853347/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020) (g.n.)

Não se sustenta a tese recursal de que o encerramento deixaria os credores desamparados. O ordenamento jurídico prevê solução específica para o inadimplemento pós-encerramento no art. 62 da LREF: "Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei".

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme se extrai do REsp 1.853.347/RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que assentou que o prazo de 2 anos é um marco objetivo para o encerramento da fiscalização, independentemente da existência de obrigações a vencer no futuro ou de incidentes de habilitação pendentes.

Portanto, a decisão de encerramento deve ser mantida, negando-se provimento ao apelo da credora Luneto.

II - DO RECURSO DA UNIÃO: A COMPETÊNCIA SOBRE A PENHORA DE DINHEIRO NA EXECUÇÃO FISCAL

Na decisão que julgou os embargos de declaração, o Juízo
a quo
acolheu o pedido da Recuperanda para determinar aos Juízos das Execuções Fiscais a substituição da penhora de dinheiro por cotas sociais, invocando o princípio da preservação da empresa.

A União recorre alegando incompetência absoluta do juízo recuperacional, pois o dinheiro não seria "bem de capital essencial".

A controvérsia gira em torno da interpretação do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020. O dispositivo estabelece que as execuções fiscais não se suspendem com a recuperação judicial, competindo ao juízo da execução fiscal a prática dos atos constritivos. Todavia, a lei criou uma exceção: admite-se a competência do juízo da recuperação para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre "bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial".

Neste contexto, o cerne da questão recursal, portanto, é definir se o dinheiro, ativos financeiros, se enquadra no conceito jurídico de "bem de capital essencial".

Nesse passo, cumpre destacar que bens de capital são aqueles utilizados na produção de outros bens ou serviços, como máquinas, equipamentos e instalações. A essencialidade é uma qualidade intrínseca do bem, decorrente de sua função no processo produtivo e de sua imprescindibilidade à continuidade da atividade empresarial.

O dinheiro, por sua vez, é um ativo circulante, fungível por excelência. Embora essencial para o fluxo de caixa, ele não se confunde com o conceito de "bem de capital" (meio de produção) previsto na exceção legal.

Assim, expandir o conceito de "bem de capital" para abranger o próprio dinheiro, esvaziaria por completo a regra geral de que a execução fiscal não se suspende, impedindo a Fazenda Pública de satisfazer seu crédito preferencial, o que contraria a
mens legis
da reforma de 2020 pela redação da Lei nº 14.112.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, vedando a atuação do juízo recuperacional sobre dinheiro em execução fiscal. Cito o precedente vinculante da Segunda Seção:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6º, § 7-B, DA LEI Nº 11 .101/2005. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os autos buscam definir se está configurado o conflito positivo de competência na espécie e, sendo esse o caso, qual o juízo competente para, em execução fiscal, determinar a constrição de valores pertencentes a empresa em recuperação judicial . 2. A caracterização do conflito de competência pressupõe que a parte suscitante demonstre a existência de divergência concreta e atual entre diferentes juízos que se entendem competentes ou incompetentes para analisar determinada causa. 3. Na hipótese, o Juízo da recuperação judicial, ao determinar o desbloqueio de valores efetivado na execução fiscal, invadiu a competência do Juízo da execução . 4. O artigo 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, dispõe que se a constrição efetivada pelo Juízo da execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, caberá ao Juízo da recuperação determinar a substituição por outros bens, providência que será realizada mediante pedido de cooperação jurisdicional . 5
. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3º, da LREF, firmou entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa. 6. A Lei nº 14 .112/2020, ao incluir o artigo 6º, § 7º-B, na Lei nº 11.101/2005, utilizou-se da expressão "bens de capital" - já empregada no artigo 49, § 3º, ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma interpretação
. 7.
Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6º, § 7º-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição
. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da execução fiscal. (STJ - CC: 196553 PE 2023/0128405-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Dessa forma, ao aplicar a norma e o entendimento do c. STJ ao caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao determinar a substituição da penhora de dinheiro (ativo financeiro) realizada na execução fiscal, como se bem fungível fosse bem de capital, atraindo para si competência que a lei reserva ao juízo da execução fiscal.

A preservação da empresa é um princípio basilar, mas não pode servir de salvo-conduto para violar regras de competência expressas e a autonomia da execução fiscal, especialmente quando a constrição não recai sobre o aparelho produtivo da devedora.

Destarte, assiste razão à União. A ordem de substituição da penhora e levantamento de valores referentes às execuções fiscais deve ser anulada, restabelecendo-se a competência dos respectivos juízos fiscais para decidir sobre a constrição desses ativos.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença de encerramento da recuperação judicial está correta e em conformidade com os artigos 61 e 63 da Lei 11.101/05, devendo ser mantida. Contudo, a decisão integrativa que determinou a substituição de penhora de dinheiro em execuções fiscais, por violar o art. 6º, § 7º-B, da mesma Lei e a jurisprudência do STJ, deve ser reformada.

Ante o exposto, conheço dos recursos para:

1) NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por LUNETO SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA;

2) DAR PROVIMENTO a Apelação interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), para reformar parcialmente a decisão recorrida, anulando a determinação de substituição de penhora e levantamento de valores que recaiam sobre créditos tributários objeto de execução fiscal, reconhecendo a incompetência do juízo recuperacional para deliberar sobre a constrição de dinheiro nessas demandas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026